Tribunal: STF
Processo: ADI 6444
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis - COBRAPOL opõe de Embargos de Declaração em face de decisão monocrática que extinguiu a ação direita de inconstitucionalidade por ausência de pertinência temática.
    Alega a ocorrência de contradição, afirmando que a lei impugnada, embora não tenha se referido especificamente aos policiais civis, também os atinge, uma vez que se incluem no conceito de servidores públicos, aos quais as regras impugnadas se aplicam. Desse forma, sustenta que estaria demonstrada a existência de pertinência temática entre a norma impugnada e os objetivos da confederação embargante.
    Requer sejam recebidos os embargos com efeitos modificativos e acolhidos para suprir a contradição apontada, a fim de que se de processamento à ação direta de constitucionalidade.
    É o relatório. Decido.
    Os embargos não merecem acolhimento.
    Como se sabe, de acordo com o estatuído no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
    Todavia, não se verifica a existência da deficiência apontada, pois decisão enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, a questão relativa à ilegitimidade ativa da ora embargante.
    No caso, a decisão impugnada assentou com clareza as razões pelas quais a ação direta não reuniu as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, fundamentada da carência de legitimidade da autora.
    Conforme afirmado na decisão embargada, as confederações e entidades de classe tem sua legitimidade para propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade condicionada à demonstração da pertinência temática entre seus objetivos estatutários e o objeto normativo eventualmente impugnado.
    Nesse sentido, embora a COBRAPOL afirme a existência de pertinência temática, a finalidade da associação é defender os interesses dos policiais civis em âmbito nacional, de modo que essa representatividade não a habilita a instaurar a jurisdição constitucional concentrada para se opor contra norma de organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cujo objetivo precípuo é diminuir os impactos da pandemia do coronavírus nas finanças públicas, sem relação direta com interesses típicos da classe profissional representada.
    Dessa forma, é evidente que a exigência de referibilidade direta entre as regras impugnadas e o objeto social da embargante não foi preenchida.
    Assim, não há dúvida que o entendimento demonstrado na decisão embargada fundamentou suficientemente a ilegitimidade da ora embargante.
    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
 Relator 
Documento assinado digitalmente